Tribunal: STF
Processo: ARE 1419426
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que negou provimento à Apelação interposta pelos réus, mantendo sentença que condenou-os “como incursos no artigo 2º da Lei nº 12.850/13, c/c os §§ 2º e 4º, inciso IV, do mesmo diploma legal, à pena definitiva de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos” (Vol. 12, fl. 4).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 12, fls. 1-3):



    APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E EM CONEXÃO COM OUTRAS INDEPENDENTES (ART. 2º, § 2º E § 4º, INC. IV, DA LEI Nº 12.850/13) – OPERAÇÃO ALEXANDRIA 



    APELO 01: SÚPLICA PARA QUE SEJA OPERADA A DETRAÇÃO – EXEGESE DO § 2º DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – BENESSE JÁ APLICADA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE, POIS DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS – REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DO AUMENTO OPERADO NA TERCEIRA FASE – NÃO ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO CUMULATIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ‘QUANTUM’ DE EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO A QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, NEGASE PROVIMENTO. 



    APELO 2: SÚPLICA PARA QUE SEJA OPERADA A DETRAÇÃO – EXEGESE DO § 2º DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – BENESSE JÁ APLICADA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE, POIS DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS – REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DO AUMENTO OPERADO NA TERCEIRA FASE – NÃO ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO CUMULATIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ‘QUANTUM’ DE EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO A QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, NEGASE PROVIMENTO”.



     



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ sustenta a repercussão geral e o prequestionamento da matéria. No mais, aduz, em suma, que “o acórdão contraria o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF, pois não foi apontada a conduta praticada pelos recorrente s que demonstrasse a integração ou colaboração com a organização criminosa. A imputação foi indeterminada e vaga, fato que gerou prejuízo ao correto exercício do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Portanto, não se extrai qual a ligação do recorrente com o PCC, qual a sua função ou conduta cooperativa que estabeleça um liame com a atividade delitiva” (Vol. 14, fl. 5).



    Ao final, os recorrentes buscam o seu provimento, nos termos seguintes: “para absolver os recorrentes, tendo em vista a inexistência de delimitação das condutas e de demonstração do nexo de interdependência de sua ação com a atividade empreendida pela organização criminosa, em evidente violação à garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Em razão da repercussão geral do caso, requer seja fixado precedente por esta Corte para, em interpretação conforme o art. 5º, LIV e LV, da CF, estabelecer que a acusação e a condenação no crime de organização criminosa pressupõe a descrição mínima individualizada que vinculam os agente s imputado s à atividade delitiva por ela desenvolvida” (Vol. 14, fl. 14).



    O Tribunal a quo, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extremo, ao aplicar precedente desta CORTE formado sob a sistemática da Repercussão Geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), e ao constatar a ausência de prequestionamento da matéria recorrida (Vol. 18).



    Interposto Agravo Interno contra a parte da decisão que aplicou o Tema 660/RG (Vol. 24), o recurso foi desprovido (Vol. 26).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, alega-se que a matéria foi devidamente prequestionada, bem como que houve violação ao artigo 5º, LIV e LV, da CF/1988 (Vol. 28). 



    É o relatório.



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, com relação à incidência da tese exposta no Tema 660 desta SUPREMA CORTE, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, tem-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou expressamente a questão constitucional veiculada à luz do dispositivos da CARTA MAGNA tidos por violados, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente